Tribunal: TJDFT
Processo: 0730674-74.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO ATÍPICO DE COWORKING. MULTA CONTRATUAL DE 20% (VINTE POR CENTO) SOBRE O VALOR INTEGRAL DO CONTRATO. REVISÃO JUDICIAL. ART. 413 DO CÓDIGO CIVIL. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. REDUÇÃO EQUITATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. DECISÃO MANTIDA. DECISÃO NÃO ALTERADO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento contra decisão proferida nos autos de execução de título extrajudicial, que rejeitou a cobrança de multa contratual de 20% (vinte por cento) sobre o valor integral do contrato, por considerá-la abusiva. O recorrente sustenta que o contrato firmado não se submete à Lei do Inquilinato, por ter natureza atípica, envolvendo cessão de espaço corporativo e serviços acessórios, devendo prevalecer a cláusula penal livremente pactuada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A matéria em debate consiste em definir se é legítima a cobrança integral da multa contratual estipulada em contrato de cessão de espaço corporativo (coworking), ou se cabe a redução judicial de seu valor por abusividade, à luz do art. 413 do Código Civil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 413 do Código Civil autoriza a redução equitativa da multa contratual quando o valor estipulado for manifestamente excessivo, configurando norma de ordem pública destinada a preservar o equilíbrio contratual e a boa-fé objetiva.
4. O juiz pode proceder à redução da penalidade independentemente de requerimento das partes, como forma de evitar enriquecimento sem causa e onerosidade excessiva.
5. Embora o contrato de coworking seja atípico e não sujeito, em rigor, à Lei do Inquilinato, a aplicação analógica de parâmetros dessa legislação reforça a necessidade de limitação da multa.
6. O devedor adimpliu mais da metade do período contratual antes da mora, o que autoriza a revisão da penalidade, afastando a cobrança integral da multa de 20% (vinte por cento) sobre todo o contrato.
7. O credor não demonstrou prejuízos concretos que justificassem a exigência integral da cláusula penal, revelando-se abusiva a estipulação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. O juiz pode reduzir de ofício multa contratual manifestamente excessiva, com fundamento no art. 413 do Código Civil.
2. A autonomia da vontade das partes e o princípio pacta sunt servanda não afastam o controle judicial de cláusulas abusivas que gerem enriquecimento sem causa.
3. Em contratos de coworking, embora atípicos, é legítima a revisão de cláusula penal desproporcional quando houver adimplemento parcial relevante.